Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO NÃO AUTORIZADA - DESGASTE DE PASTILHAS DE FREIO. ÔNUS DA PROVA – INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGUNDA LINHA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra o autor que, em 30/07/2019, procurou a empresa ré para a realização de serviços de manutenção do sistema de freios, com troca de estopa branca, pastilha de freio dianteira, pastilha de freio traseira, silenciador pastilha do veículo LANDE ROVER/EVOQUE, de placa PAP-6010/DF, pelos quais pagou R$ 1.800,00. Afirma que o réu não teria utilizado “peças genuínas” e que o serviço não teria sido realizado de forma adequada, pois, as pastilhas de freio instaladas apresentaram defeito em dois meses de uso, acarretando danos nos discos e sensores do veículo. Relata que procurou outra oficina para refazer o serviço e que pagou R$ 5.000,00 pelo conserto. Requereu a condenação do réu no pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.000,00. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que o autor procurou a empresa ré para a realização de manutenção do sistema de freios, e que houve a troca das peças descritas na inicial (ID 22921853). Entretanto, o “check up de veículo” indica a necessidade de troca dos discos de freio, serviço que não foi autorizado pelo autor (ID 22923634). Observa-se, ainda, que o autor foi alertado sobre o acendimento da luz do painel, indicativa de problemas no sistema de freios (ID 22923635).
4. O depoimento da testemunha Micael Franco Tavares, supervisor de vendas da requerida na época dos fatos, reforça o argumento de que os mecânicos verificaram a necessidade da troca dos discos de freio, o que não foi aceito pelo autor (ID 22923653).
5. Da mesma forma, em seu depoimento pessoal o autor afirma que, baseado em informação de outra oficina mecânica, recusou a indicação de troca dos discos de freio realizada pela empresa ré no momento da inspeção inicial (ID 22923654).
6. É sabido que as pastilhas de freio são itens de desgaste natural e têm durabilidade que varia de acordo com a forma de condução do veículo e do bom funcionamento do restante do sistema. No caso, as pastilhas ora substituídas apresentaram defeito quando o veículo atingiu a quilometragem de 12.916 Km (ID 22923633 - Pág. 9), o que, segundo o réu, que é justificável ante a necessidade de troca dos discos de freio, verificada pelo preposto da ré quando da avaliação do veículo (ID 22921853 - Pág. 3/4). As máximas de experiência indicam que a não substituição dos discos de freio quando deteriorados podem acarretar em maior desgaste das pastilhas de freio e a consequente diminuição da sua vida útil, em decorrência do atrito que ocorre entre as duas peças nos momentos de frenagem.
7. Destarte, ao deixar de acolher o diagnóstico realizado por mecânico e ao se negar a substituir as peças necessárias ao bom funcionamento do sistema de frenagem, o consumidor afastou a responsabilidade da empresa ré por eventual mal funcionamento nas peças recém substituídas.
8. Apesar da indignação do autor, este não trouxe aos autos qualquer prova de que o réu tenha utilizado peças de má qualidade ou que não tenha realizado os serviços de forma adequada. Ao contrário, resta demonstrado nos autos que o serviço foi realizado de forma parcial a pedido do próprio consumidor. Assim, irretocável a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.